Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se à COORPRE, encaminhando cópia dos documentos de ID: 11990686, 11990653, 11990683, 11990690, 11990694, 11990698, 119907202, 11990709, 11990754, 22280827. Informe ainda à COORPRE que este Relator irá reexaminar o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS, à luz dos alvarás de levantamento de ID: 26612787 e da decisão de ID: 22280827. Após, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL quanto às petições de ID: 26966659 e 26330527. Brasília / DF, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador